Tribunal: TJDFT
Processo: 0702648-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702648-51.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta por Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF) contra a sentença (id 33918676 e id 33918682) proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro/DF), acolheu parcialmente o pedido nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. O Juízo de Primeiro Grau, ao identificar conflito entre os termos do art. 48 da Lei Complementar Distrital n. 769/2008 e o art. 40, § 5o, da Constituição Federal, conforme redação dada pela Emenda Constitucional n. 20/1998, realizou controle difuso de constitucionalidade para declarar aquele inconstitucional e afastar sua aplicação do caso concreto (id 33918676). A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível a aplicação da proporcionalidade sem o denominador constante da regra geral do magistério, isto é, sem a redução em cinco (5) anos relativa à idade e ao tempo de contribuição dos professores, nos termos do art. 48, caput, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008. A resolução da lide tangencia questão constitucional afeta ao supramencionado art. 48, caput, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, segundo o qual: Art. 48. Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor. Intimem-se as partes no prazo comum de quinze (15) dias para manifestação e, após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para parecer, nos termos do art. 287, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e art. 948 do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator